Tribunal: TJDFT
Processo: 0026248-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0026248-43.2014.8.07.0001 APELANTE: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: ROSELI DOS SANTOS VALENTE, E ESPOLIO DE SERGIO HENRIQUE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Silco Participações e Investimentos Ltda., na petição Id. 47822367, requer a concessão de tutela de urgência incidental, para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais inerentes ao imóvel indicado nos autos e que seja determinado ao Distrito Federal se abstenta de propor execução fiscal pleiteando o recebimento dos débitos fiscais inadimplidos. Para tanto, argumenta que os adquirentes da unidade imobiliária deixaram de arcar com o IPTU do imóvel objeto da lide. Destaca que, embora o imóvel esteja registrado em seu nome, dele nunca usufruiu, e conforme previsão contratual, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos inerentes ao imóvel é dos compradores. Assevera que, em decorrência da inadimplência dos adquirentes haverá lançamento de débito em seu nome. Decido. Sem desprezar os argumentos da requerente, reputo que o pedido ultrapassa os contornos da presente demanda. Isso porque, embora os Embargados estejam na posse do imóvel, não há discussão nos autos acerca da responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Além disso, Silco Participações e Investimentos Ltda. consta como sujeito passivo tributário, de modo que eventual cobrança pelo fisco é legítima, não podendo ser suspensa a exigibilidade do tributo neste processo, por inadequação da via, tampouco impedir o Distrito Federal de cobrá-lo, porque sequer é parte nestes autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na petição Id. 47822367. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora